Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REAGENDAMENTO. ASSISTÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. CRIANÇA. PERDA DE AULA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A responsabilidade civil dos prestadores de serviço de transporte aéreo é objetiva, ou seja, prescinde da comprovação de culpa do fornecedor, bastando, para que seja responsabilizado pelo dano causado, a comprovação da ocorrência de falha ou defeito do serviço, o dano e a relação de causalidade entre os mesmos.
2 – Predomina na jurisprudência pátria o entendimento de que os desmesurados atrasos e cancelamento de viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que reste provado nos autos e que não configure fato imprevisível, hábil a caracterizar caso fortuito ou de força maior.
3 – No caso em exame, não se observa que os transtornos decorrentes do cancelamento e reagendamento do voo contratado pela Autora, tenham ultrapassado a fronteira dos dissabores cotidianos das relações sociais e comerciais, não se configurando o dano moral alegado.
Apelação Cível desprovida.